Tribunal: STJ
Processo: 5010464-33.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3199414 - RS(2026/0085196-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO PRADO SILVEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ROBERTA ARABIANE SIQUEIRA - RS049958
TERC INTER
: JORGE LUIZ ZAVAGLIA
TERC INTER
: JULIA MARIA QUARANTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
EXTRANUMERÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. INVIABILIDADE DO
RECONHECIMENTO DO DESVIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando o
autor o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de
função, entre os cargos de Auxiliar de Saúde II (nível médio) e de
Especialista em Saúde (nível superior) - Profissional de Educação Física.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
Documento eletrônico VDA56964700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 332cce93-23d8-4a8b-a17d-d48532e449fa

IV - A previsão do
do Código de Processo Civil de
art. 1.025
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
art. 1.025
CPC/2015
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
, no recurso especial
art. 1.022
CPC/2015
(REsp 1.764.914/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos
8/11/2018,
23/11/2018)
de declaração opostos (AgInt no
, relator Ministro
REsp 1.443.520/RS
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
4/2019,
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
10/4/2019)
a quo
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.459.940/SP
Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente
24/5/2016,
2/6/2016)
com a matéria (AgInt no
, relator Ministro Mauro
AREsp 1.433.961/SP
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/9/2019,
24/9/2019.
)
V - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 332cce93-23d8-4a8b-a17d-d48532e449fa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3199414 - RS(2026/0085196-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO PRADO SILVEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ROBERTA ARABIANE SIQUEIRA - RS049958
TERC INTER
: JORGE LUIZ ZAVAGLIA
TERC INTER
: JULIA MARIA QUARANTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
EXTRANUMERÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. INVIABILIDADE DO
RECONHECIMENTO DO DESVIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando o
autor o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de
função, entre os cargos de Auxiliar de Saúde II (nível médio) e de
Especialista em Saúde (nível superior) - Profissional de Educação Física.
Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
Documento eletrônico VDA55998002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 033d2462-8c83-4dc7-a3b7-a8afff920e59

IV - A previsão do
do Código de Processo Civil de
art. 1.025
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
art. 1.025
CPC/2015
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
no recurso especial (
art. 1.022
CPC/2015,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.764.914/SP,
julgado em
DJe
. A matéria deve ser: i) alegada nos
8/11/2018,
23/11/2018)
embargos de declaração opostos (AgInt no
relator
REsp 1.443.520/RS,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.459.940/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e
24/5/2016,
2/6/2016)
pertinente com a matéria (AgInt no
relator Ministro
AREsp 1.433.961/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/9/2019,
)
24/9/2019.
V - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EXTRANUMERÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO.
INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO DESVIO. NA ESTEIRA DO
ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE NO
JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 70071753073, É INVIÁVEL O
RECONHECIMENTO
DE
DESVIO
DE
FUNÇÃO
DE
SERVIDOR
EXTRANUMERÁRIO, AO QUAL NÃO CORRESPONDE UM CARGO DE
PROVIMENTO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ATRIBUIÇÕES AO
CARGO
NÃO
EFETIVO
OCUPADO
QUE
FRUSTRA
A
PRETENSÃO.
PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
O acórdão recorrido enfrentou a pretensão de indenização por desvio de
função formulada por servidor investido como Auxiliar de Serviços de Saúde II,
estabilizado como extranumerário pelo
do Ato das Disposições Constitucionais
art. 19
Documento eletrônico VDA55998002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 033d2462-8c83-4dc7-a3b7-a8afff920e59

Transitórias (ADCT), tendo atuado, segundo se alegou, em atividades de Especialista em
Saúde – Educador Físico. O relator afirmou que, em tese, reconhecido o desvio de
função, são devidas diferenças salariais, conforme a Súmula 378 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), mas destacou a peculiaridade do vínculo extranumerário, ao qual não
corresponde cargo efetivo com atribuições descritas em lei, inviabilizando o cotejo
necessário para caracterizar o desvio e, portanto, a indenização. Com base nessa
premissa, manteve a improcedência e majorou honorários, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 454-456).
CPC/2015)
Em embargos de declaração, a Câmara constatou inexistir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, reputando a insurgência como tentativa de
rediscussão do mérito e registrando que o julgador deve enfrentar apenas os argumentos
capazes de infirmar a conclusão, o que se verificou no caso; os embargos foram
desacolhidos (fls. 464).
No Recurso Especial, o recorrente fundamentou o recurso na alínea “a” do
III, da
por violação direta e frontal ao
do
e por
art. 105,
CF/88,
art. 884
CC/2002
dissídio jurisprudencial (fls. 470, 474-475). No tópico de fundo, detalhou a distinção
funcional entre as atividades administrativas do Auxiliar de Serviços de Saúde II e as
atividades técnicas, de atendimento e reabilitação próprias do Especialista em Saúde –
Educador Físico, reafirmando que a atuação em nível superior sem correspondente
remuneração implica enriquecimento sem causa (art. 884 do
) e que eventual
CC/2002
superação do óbice preliminar demandaria devolução do mérito probatório ao tribunal de
origem, sem incidência da
(fls. 476-477).
Súmula 7/STJ
A decisão de admissibilidade, proferida pela Primeira Vice-Presidência do
TJRS, não admitiu o Recurso Especial (fls. 487), assentando que não há negativa de
prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou as questões necessárias, sendo
suficiente que o julgador aprecie os argumentos capazes de infirmar a conclusão; o
acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial das Câmaras do
TJRS e com a tese firmada pelo Tribunal Pleno à luz da ADI 1.150-2 (STF), incidindo a
Documento eletrônico VDA55998002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 033d2462-8c83-4dc7-a3b7-a8afff920e59

há ausência de prequestionamento quanto ao
do
Súmula 83/STJ;
art. 884
CC/2002,
atraindo a
e, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF, não sendo
Súmula 211/STJ
reconhecida ofensa aos arts. 1.022 e 489 do
e, portanto, inaplicável o
CPC/2015
prequestionamento ficto do
do
art. 1.025
CPC/2015.
No Agravo em Recurso Especial, o agravante narrou o histórico do feito e
reiterou que:
a) a decisão agravada extrapolou o juízo de admissibilidade ao julgar, em abstrato, a
preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, o que seria competência do
Superior Tribunal de Justiça, além de indevida aplicação da
à preliminar
Súmula 83/STJ
(fls. 491-493);
b) a omissão subsiste, pois o tribunal de origem não enfrentou o argumento nuclear
de que, embora extranumerário, o servidor de nível médio desempenhou atividades típicas
de nível superior, gerando locupletamento ilícito, fundamento suscetível de alterar a
conclusão do julgamento; por isso, haveria violação aos artigos 489, II, e 1.022, II, do
(fls. 492-495);
CPC/2015
c) não é cabível penalizar o recorrente por ausência de menção expressa no acórdão ao
do
justamente porque essa omissão configura negativa de prestação
art. 884
CC/2002,
jurisdicional, devendo ser tratada sob a alínea “a” do
III, da
e afastando a
art. 105,
CF/88
incidência das Súmulas
e
(fls. 496-497).
211/STJ
356/STF
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
A Corte Regional, mesmo à vista de embargos declaratórios, não se manifestou sobre
a alegação de que em que pese não haja previsão de atribuições ao cargo do autor, se trata
de cargo incontroversamente de nível médio, ao passo que as atividades desempenhadas,
por exigência da administração, são exclusivos de nível superior, o que já denota a
necessidade de indenização, sob pena de locupletamento ilícito do erário.
Documento eletrônico VDA55998002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 033d2462-8c83-4dc7-a3b7-a8afff920e59

[...]
RESSALTE-SE QUE O CASO NÃO COMPORTA QUE SE DIGA QUE A
FUNDAMENTAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO SEJA SUFICIENTE PARA O
DESLINDE
DA
CONTROVÉRSIA:
QUALQUER
UMA
DAS
QUESTÕES
SUSCITADAS, EM RELAÇÃO ÀS QUAIS FOI OMISSO O JULGADO, SERIA CAPAZ
DE IMPLICAR CONCLUSÃO DIVERSA, DESFAVORÁVEL AO INTERESSE DA
PARTE EXECUTADA.
Diante disso, inarredável a conclusão de que a Corte Regional incorreu, efetivamente,
em autêntica negativa da prestação jurisdicional, a ensejar a NULIDADE DO ACÓRDÃO.
É que, apesar de provocada a manifestar-se, de forma expressa, sobre os pontos basilares
acima propostos – a respeito dos quais deveria necessariamente pronunciar-se –,
permaneceu-se silente e, por que não dizer, indiferente a questões de vital importância no
deslinde da controvérsia, como acima demonstrado, implicando a violação expressa ao
disposto nos arts. 489, II e 1.022, II, ambos do
pela inafastável ausência dos
CPC/2015,
fundamentos em que ancorada ao analisar as questões de fato e de direito declinadas, e
também pela persistência em não esclarecer as contradições e omissões apontadas nos
declaratórios opostos, a respeito de pontos, repise-se, sobre os quais deveria necessária e
obrigatoriamente pronunciar-se.
[...]
No caso concreto, a pretensão da parte autora é de que seja reconhecida a realização
de atividades exclusivas do cargo de Especialista em Saúde – Profissional de Educação
Física (nível superior), embora o servidor ocupe, formalmente, o cargo de Auxiliar de
Serviços de Saúde II (nível médio).
O acórdão recorrido entendeu que a simples condição de servidor extranumerário
seria impeditiva para o direito pleiteado, ignorando que, em que pese não haja previsão de
atribuições ao cargo do autor, se trata de cargo incontroversamente de nível médio, ao passo
que as atividades desempenhadas, por exigência da administração, são exclusivos de nível
superior, o que já denota a necessidade de indenização.
Evidente o locupletamento ilícito da administração, uma vez que o exercício do autor
dispensa a contratação de servidor que ocupe o cargo paradigma (Especialista em Saúde –
Profissional de Educação Física – nível superior), que custaria valores mais elevados ao
erário, por ser sua remuneração superior à do autor.
Vulnerado, assim, o
do Código Civil:
art. 884
[...]
Respeitosamente, não pode prevalecer o fundamento do TJRS, haja vista que o mero
fato do autor ser enquadrado como extranumerário não é óbice ao reconhecimento do desvio
de função pretendido. Gize-se que quando o autor ingressou no cargo ocupado este
claramente continha uma listagem de atribuições específicas, as quais, ainda que defasadas
pelo transcurso do tempo, não autorizam que o autor exerça tarefas absolutamente diversas
daquelas previstas para o cargo efetivamente ocupado, valendo-se para tanto do fato de o
demandante possuir o conhecimento técnico para tanto.
Como é incontroverso, as atribuições relativas ao profissional “auxiliar de serviços de
saúde II” seguem uma linha administrativa, de auxílio na organização de informações e
dados relativos ao seu setor de trabalho. Ou seja, são atividades que não pressupõem
necessário conhecimento técnico específico na área de saúde, eis que demandam
competências administrativas, organizacionais e de gestão.
Documento eletrônico VDA55998002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 033d2462-8c83-4dc7-a3b7-a8afff920e59

Já as atividades próprias do Especialista em Saúde são estreitamente exercidas com
atuação e participação direita na área da saúde, inclusive com a realização e orientação de
“estudos, pesquisas e diagnósticos nas áreas de saúde pública e medicina comunitária e
programas especiais da Secretaria de Saúde”. Especificamente quanto ao Educador Físico,
ressalta-se que este “Planeja, organiza, coordena, supervisiona, avalia e executa programas
de reabilitação de sequelas de doenças ou agravos, de acordo com as propriedades
estabelecidas; participa do diagnóstico das condições de saúde de comunidades; realiza o
atendimento para a reabilitação física, psicológica e social do indivíduo; promove a
participação social nos programas de reabilitação”.
Outrossim, resta demonstrado que a linha que separa as atividades de auxiliar e
especialista em saúde é bastante significativa; a atuação junto a ao setor administrativo e
eventualmente até mesmo uma triagem ou outra atividade semelhante é desenvolvida por
auxiliares, eis que sua função é preponderantemente auxiliar aos demais profissionais da
saúde em questão burocráticas, e não garantir atendimento geral ou especializado aos
pacientes, o que compete ao Educador Físico e demais profissionais de nível superior.
Ou seja, não existe justificativa para que o autor, apenas por estar na qualidade de
extranumerário, seja instado a realizar atividades de atendimento especializado, tratamento
e acompanhamento de pacientes em questões de saúde, uma vez que o tipo de vínculo
mantido não autoriza que a Administração Pública lhe exija atuação absolutamente
dissociada das atribuições previstas para o cargo em que se deu seu ingresso no serviço
público, posto que a modalidade de ingresso ou permanência não se releva com aptidão a
fundamentar qualquer descompasso ou arbitrariedade cometida pelo Poder Público.
Ademais, o argumento suscitado pela parte ré de que a inexistência de rol de
atividades específicas autorizaria a realização de tarefas absolutamente diversas, de maior
complexidade e responsabilidade, é descabido, eis que aquelas inerentes ao cargo de
Especialista em Saúde – Educador Físico, compreendem outro nível de escolaridade.
Outrossim, se trata de situação que, acaso admitida, implicaria em desrespeito à forma de
preenchimento dos cargos públicos (
e enriquecimento ilícito da
Lei 8.112/90)
Administração Pública, ao direcionar pessoa de cargo diverso, com requisito de
escolaridade distinto (nível médio), apenas por ser extranumerário, para desempenhar
função de nível superior, com remuneração sensivelmente mais elevada.
Registre-se, ainda, que o autor, ao contrário do que aduz a parte ré, exerceu por vários
anos as atividades inerentes a
diverso do seu, as quais demandavam maior
cargo/função
conhecimento e responsabilidade, uma vez que exigiam nível de escolaridade superior.
Ressalta-se, ainda, que tal desvio está diretamente relacionado ao conhecimento, por parte
da Administração Pública, de que o autor teria qualificação técnica para exercer as funções
de Especialista em Saúde – Educador Física, pois inequívoco que outro servidor na mesma
condição de extranumerário, mas sem qualquer formação na área, certamente não teria sido
instado a atuar na posição que por anos foi ocupada pelo demandante.
Logo, como a parte autora desempenhava atividades inerentes a um cargo de nível
remuneratório superior da tabela de vencimentos dos servidores públicos estaduais, tem
direito às diferenças daí advindas. É que a remuneração desse cargo, cujas funções
efetivamente desempenhava, é maior do que aquela ao qual esteve formalmente
enquadrado, assistindo-lhe, por isso, o direito às diferenças pecuniárias decorrentes do
desvio funcional ora denunciado.
[...]
Documento eletrônico VDA55998002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 033d2462-8c83-4dc7-a3b7-a8afff920e59

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Pois bem. Em tese, uma vez comprovado o desvio de função, admite-se o pagamento
das diferenças salariais daí advindas, sob pena de enriquecimento sem causa da
Administração, consoante dispõe a Súmula no 378 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
[...]
O presente caso, porém, guarda peculiaridade, qual seja a de que a parte autora é
servidor extranumerário, tendo ocupado no período de atividade cargo não efetivo, mas
somente com estabilidade, na forma do
do ADCT, como alhures referido.
art. 19
Sendo assim, correta a improcedência da pretensão de reconhecimento do desvio de
função. Isto porque ao servidor extranumerário não corresponde um cargo efetivo
específico, razão pela qual, pela ausência de previsão das atividades para o cargo não
efetivo ocupado, não há como depreender o desvio de função.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55998002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 033d2462-8c83-4dc7-a3b7-a8afff920e59

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(artigo 884 do Código Civi) não foram objeto de prequestionamento, não há que se
conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
Documento eletrônico VDA55998002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 033d2462-8c83-4dc7-a3b7-a8afff920e59

nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:58
Código de Controle do Documento: 033d2462-8c83-4dc7-a3b7-a8afff920e59

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.199.414 / RS
Número Registro: 2026/0085196-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50104643320238210001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO PRADO SILVEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ROBERTA ARABIANE SIQUEIRA - RS049958
TERC INTER
: JORGE LUIZ ZAVAGLIA
TERC INTER
: JULIA MARIA QUARANTA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:17
Código de Controle do Documento: ebf3293a-7a44-447f-bcfb-b9ac885dc46f

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:17
Código de Controle do Documento: ebf3293a-7a44-447f-bcfb-b9ac885dc46f